Tribunal: STF
Processo: AI 746435
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-04
Data de publicação: 2009-12-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA 
   FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. CONTRATO DE MÚTUO. TR. ATUALIZAÇÃO
   MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 6º DA 
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL.OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. SÚMULA STF 
   454.

1. 	O debate acerca da utilização da TR como índice de 
   atualização do saldo devedor nos contratos do sistema financeiro 
   de habitação é de nível infraconstitucional (Lei  
   4.380/64).
2.	A apreciação do apelo extremo demanda o reexame de
   cláusulas contratuais (Súmula STF 454). Precedentes. 
3. 
   	Agravo regimental improvido.